Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-21.2022.8.11.9005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000211-21.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 918.442.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELI DA COSTA RIBEIRO PAIM - CPF: 979.040.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1000211-21.2022.8.11.9005

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO CRIMINAL COMUM – FATOS QUE, EM TESE, CARACTERIZARIAM INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – IRRELEVÂNCIA – AUTORIA DESCONHECIDA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS – DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS DE COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL –
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A circunstância de os fatos em apuração constituírem, em tese, infrações penais de menor potencial ofensivo, não é suficiente para determinar a competência do Juizado Especial Criminal, quando evidenciada a necessidade de diligências probatórias de acentuada complexidade, incompatíveis com os ditames da Lei n. 9.099/1995, situação em que os autos devem ser encaminhados ao Juízo Criminal Comum. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1000211-21.2022.8.11.9005

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá, aduzindo ser competente para processar e julgar a representação formulada pela autoridade policial nos autos do IP nº 0045732-31.2019.8.11.0042 o Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital.

A aludida representação foi inicialmente distribuída ao juízo suscitado, que, após manifestação do Ministério Público, declinou da competência ao juízo suscitante.

Sustenta que
“a medida pleiteada pelo Delegado de Polícia, o acesso aos dados cadastrais à rede social Facebook, enseja maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal, que vai de encontro com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, norteadores da jurisdição determinada para este Juízo”
.

Os autos foram equivocadamente distribuídos na Turma Recursal dos Juizados Especiais e, por força da decisão prolatada no ID. 123609471, remetidos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que determinou o seu processamento, designando o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.

Posteriormente, foi reconhecida a incompetência absoluta daquele órgão fracionário para processar e julgar conflito de matéria criminal [ID. 129676173], sendo redistribuídos a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência do juízo suscitado.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1000211-21.2022.8.11.9005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, registro que o caso dos autos não se enquadra na hipótese consolidada com a edição do Enunciado nº 51
[1]
desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas porque, embora ainda não tenha ocorrido o oferecimento de denúncia, não se cuida de mero conflito de atribuições entre Promotores de Justiça.

Com efeito, este incidente foi suscitado pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá fundado em considerações técnicas acerca dos
limites dos Juizados Especiais para produção probatória de maior complexidade
.

Portanto, a despeito da ausência de denúncia – até porque é possível que o fato em apuração constitua tão somente crime de ação penal privada –, o feito deve ser conhecido como verdadeiro conflito de jurisdição.

Dito isso, verifico que o Delegado de Polícia da Gerência Especializada em Crimes de Alta Tecnologia – GECAT, instaurou procedimento operacional voltado à obtenção de informações preliminares acerca dos fatos noticiados por GISELI DA COSTA RIBEIRO PAIM, no sentido de que estaria recebendo mensagens ofensivas e difamatórias por meio da rede social Facebook.

A fim de instruir o mencionado procedimento, a autoridade policial requisitou à Facebook Inc., os dados cadastrais vinculados ao perfil emissor das mensagens investigadas. A mencionada empresa respondeu que somente forneceria os dados requisitados por determinação judicial.

Nesse contexto, o Delegado de Polícia encaminhou ofício ao Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, requerendo a expedição de ordem judicial para compeli-la a prestar as informações almejadas.

O pedido em questão foi autuado e distribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

No entanto, o Promotor de Justiça que oficia naquele juízo consignou que estaria configurada, em tese, os crimes de difamação [art. 139,
caput
, CP] e de constrangimento ilegal [art. 146, CP] e a contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheio [art. 42 da LCP], infrações de menor potencial ofensivo, razão pela qual requereu o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em seguida, o juízo suscitado, acolhendo a manifestação ministerial, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá.

Quando os autos aportaram no Juízo, o representante ministerial que ali atua manifestou-se no sentido de que a diligência pleiteada pela autoridade policial seria, em razão de sua complexidade,
“incongruente com os princípios regedores do rito sumaríssimo atinente ao Juizado Especial Criminal”
, daí por que, no seu entendimento, deveria ser suscitado conflito negativo de competência.

O Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, acolhendo tal manifestação, suscitou o incidente ora examinado.

Assiste razão ao juízo suscitante.

Embora os fatos em apuração possam, em tese, configurar infrações penais de menor potencial ofensivo, tal circunstância, por si só, não é apta a determinar a competência do Juizado Especial, porquanto está evidenciada a necessidade de diligências probatórias de acentuada complexidade, em particular, a quebra de sigilo de dados, medida incompatível com os ditames da Lei n. 9.099/1995 – em particular no que diz respeito à observância dos princípios da celeridade, da oralidade e da informalidade.

Nesse sentido, o § 2º do art. 77 do mencionado diploma normativo dispõe que,
“se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei”
.

O parágrafo único do art. 66, por sua vez, estabelece que,
“não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao
Juízo comum
para adoção do procedimento previsto em lei”
.

Cuida-se, como visto, de crimes supostamente praticados por meio da Internet, não se sabendo, por ora, a identidade certa do(a) autor(a) do fato. Não fosse o bastante, é perfeitamente possível que, ao término das apurações, conclua-se que os delitos porventura praticados tenham penas máximas que, somadas, afastem a cláusula de competência do Juizado Especial, o que demonstra que, com maior razão, deve o feito ficar a cargo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em reforço, trago precedentes desta Turma de Câmaras:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE – JUIZADO CRIMINAL DE CUIABÁ – JUÍZO SUSCITADO – 5ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – COMPETÊNCIA EM TESE DO JECRIM – AFASTAMENTO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO DE TELECOMUNICAÇÕES – INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Os Juizados Especiais Criminais são competentes para apreciar e julgar delitos de menor potencial ofensivo. Excepcionalmente, quando presente necessidade de diligências complexas, como as de quebra de sigilo de telecomunicações, a competência é deslocada para as Varas Criminais Comuns.
[TJMT, Conflito de Competência n. 1000215-58.2022.8.11.9005, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.6.2022].

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO CRIMINAL COMUM – CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – AUTORIA DESCONHECIDA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS – CRIMES COMETIDOS PELA INTERNET – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – INCIDÊNCIA DO ART. 77, § 2º, DA LEI N. 9.099/95 – PRECEDENTES – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Embora os crimes de difamação e constrangimento ilegal [arts. 139 e 146 do CP] sejam infrações penais de menor potencial ofensivo, as circunstâncias do caso concreto exigem diligências de maior complexidade para o esclarecimento da autoria delitiva [quebra de sigilo de dados], as quais são incompatíveis com o rito do JECRIM, orientado pelos princípios da celeridade, oralidade e informalidade. Assim, de rigor reconhecer a incidência do art. 77, § 2º, da Lei n. 9.099/95 à situação em apreço, com o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Criminal Comum. 2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora suscitado
[TJMT, Conflito de Competência n. 1000217-28.2022.8.11.9005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.7.2022].

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, julgo
PROCEDENTE
o conflito, declarando competente o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É o voto.

[1]

Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022